Tribunal: TJDFT
Processo: 0732221-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732221-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA, REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA e OUTRO (autores), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação submetida ao procedimento comum n.o 0714006-51.2018.8.07.0007, ajuizada pelos ora agravantes em desfavor da IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da posse do pastor Gilson e da atual diretoria, nos seguintes termos (ID 135865887 dos autos originais): “De início, mantenho em favor do autor os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Recebo a emenda à inicial de Id 135579508 e seguintes. Anote-se. A presente ação foi extinta sem julgamento de mérito, pela falta de interesse processual do autor, ao argumento de que nos autos do processo n. 0706247-70.2017.8.07.007, que tramitou perante a 5a Vara Cível de Taguatinga, teria sido acolhido o pedido do autor para se declarar a nulidade da ata da Assembleia realizada em 2014, que teria colocado na gestão da ré o Pr. Gilson Ferreira Campos. A sentença, contudo, foi cassada, ao argumento de que haveria interesse processual, considerando-se que foi homologado acordo no processo de referência, impossibilitando a execução do julgado. Assim, a parte autora apresentou aditamento à inicial na qual pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em tutela provisória, requer a suspensão dos efeitos da posse de Gilson e atual diretoria, a reintegração de posse da diretoria residual do ano de 2014, que terá o prazo de 1 ano para realizar novo processo eleitoral eclesiástico, ou, alternativamente, a determinação da posse provisória da diretoria interina para que realize o processo eleitoral no prazo de 1 ano. No mérito, pugna pela confirmação dos efeitos da tutela, a declaração de nulidade da ata de 27/03/2016 e demais atos vinculantes e reintegração dos membros da diretoria residual de 2014 e expedição de ofício ao ofício de notas. Vieram os autos conclusos. DECIDO. A sentença proferida pela 5a Vara Cível de Taguatinga julgou procedentes os pedidos do autor para declarar nula a assembleia geral extraordinária realizada no dia 27/03/2016 que referendou a indicação de Gilson Ferreira Campos, como pastor presidente, por entender que teria sido comprovada total irregularidade na assembleia. Contudo, de fato, houve acordo posterior que inviabilizou a cumprimento do julgado, de modo que é inequívoco o interesse o autor no prosseguimento do feito. A parte autora formulou pedidos de antecipação de tutela para suspensão dos efeitos da posse de Gilson e atual diretora e reintegração de posse da diretoria residual de 2014 ou da diretoria interina para realização de novo processo eleitoral eclesiástico. Foram apresentadas alegações que indicam o que Pr. Gilson estaria praticando atos que usurpariam de sua função e comprometeriam sobremodo o desenvolvimento das atividades religiosas, com a coação a fieis e outros atos que trazem prejuízo severo à congregação religiosa. Pois bem. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que não estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela liminar. De fato, não se nega que houve sentença de mérito que reconheceu a nulidade da ata que elegeu o Pr. Gilson como novo representante da instituição religiosa ré. Contudo, a sentença foi prolatada em 2018 e a assembleia ocorreu em 2014, o que indica que já transcorreu muito tempo desde os acontecimentos. Registra-se que o próprio autor pondera que o representante anterior, Pr. Benedito Augusto foi jubilado e que não pode mais assumir a congregação, conquanto um dos motivos de seu afastamento também tenha sido pela condenação por fraude e corrupção passiva, fato este de conhecimento público. Diante disso, observa-se que não só o cenário apontado se consolidou ao longo dos oito anos de gestão do Pr. Benedito Augusto, como também há discussão sobre qual a composição que deverá ocupar o poder dentro da instituição religiosa, caso o pedido venha a ser julgado procedente. Dessa maneira, evidencia-se a grande dificuldade fática para a concessão da tutela, notadamente porque já há grande conflito entre os membros da instituição, o que pode se agravar em caso de afastamento liminar. Assim, a prudência indica se aguardar ao menos o prévio contraditório, a fim de que as questões fáticas possam ser aprofundadas e se possa analisar os fatos à luz dos argumentos de todos os envolvidos. Reforço que sequer se sabe se também há interesse da gestão anterior em retornar ao poder, tendo se se aguardar o trâmite do processo. Portanto, qualquer decisão em sede liminar, seria temerária, o que não se admite. De outro lado, estando a gestão do Pr. Benedito Augusto no poder desde 2014, tendo que não haverá prejuízo que se aguarde o prazo de resposta. A gestão da entidade religiosa ré, de tamanha magnitude, merece análise segura e realizada sob o crivo do contraditório.”. Em suas razões recursais (ID 39035294), alegam que devem ser afastados, imediatamente, o presidente e a diretoria da agravada, e que pretendem seja reintegrada a diretoria residual de 2014 ou, alternativamente, que seja determinada a posse de uma diretoria interina. Afirmam a existência de fraude no processo eleitoral, que culminou na posse ilegal da atual diretoria. Noticiam que a indicação do atual presidente deveria ser referendada por Assembleia Geral Extraordinária, conforme prevê o art. 18 do estatuto social. Contudo, afirmam que os atuais diretores realizaram a Assembleia Geral Extraordinária no mesmo dia que aconteceu um evento aberto ao público na igreja, denominado Congresso de Mocidade da Assembleia de Deus de Taguatinga – COMADT 2016. Alegam que foi aproveitado o quórum da festividade do COMADT 2016 para referendar a posse do atual presidente, sem conferência da identidade dos presentes e sem o registro da quantidade de membros presentes na votação, em clara violação às normas do estatuto. Argumentam que o ato é nulo, uma vez que não obedeceu ao quórum mínimo de 1/3 dos membros, conforme prevê o art. 11, § 4o, do Estatuto Social vigente. Asseveram, ainda, que a assembleia é nula, pois ocorreu sem o lançamento de edital de convocação. Afirmam que os membros da igreja foram tolhidos de qualquer direito de voto. Informam que foi ajuizada, anteriormente, a ação de n.o 0706247-70.2017.8.07.0007, que declarou a nulidade da Assembleia Geral Extraordinária. Informam que na referia ação judicial foram produzidas provas que embasam o pedido de tutela de urgência ora postulado, pois, ainda que a sentença tenha sido cassada, permanecem válidas as provas produzidas. Alegam que o lapso temporal durante o qual se arrasta a presente controvérsia é desarrazoado e viola as garantias constitucionais. Discorre sobre a duração razoável do processo. Afirmam que a agravada interpôs inúmeros recursos, todos desprovidos de fundamento, visando obstar o prosseguimento da ação na primeira instância. Asseveram que muitos membros foram expulsos da congregação arbitrariamente, sem o devido processo legal e com violação à liberdade religiosa. Alegam que condutas sorrateiras continuam sendo praticadas pelo atual presidente, que realizou doação de imóvel burlando o estatuto social, além de ter tido outras práticas sem observância das normas internas. Noticiam que foram ajuizadas ações visando anular a doação efetuada. Asseveram que o atual presidente está coagindo os membros da igreja e demais pastores, com o intuito de se manter no poder. Argumentam que deve ser deferida a liminar, sob pena de acarretar maiores danos à instituição religiosa. Afirmam que, caso não seja deferido o pedido de antecipação de tutela de urgência, pretendem o deferimento da tutela de evidência, diante do manifesto propósito protelatório do réu, uma vez que apresentou diversos recursos infundados para que a ação não voltasse a tramitar na primeira instância. Postulam a reintegração da diretoria residual de 2014, que tomou posse em 01/01/2014, pois foi a última diretoria eleita regularmente. Caso não seja o entendimento do juízo, indicam uma diretoria interina para conduzir os trabalhos eclesiásticos. Por fim, requerem: a) a suspensão dos efeitos do ato de posse e da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/03/2016, que referendaram a eleição do pastor Gilson Ferreira Campos ao cargo de presidente da agravada, bem como da atual diretoria; b) que seja determinado o imediato afastamento do Pastor Presidente Gilson Ferreira Campos e da atual Diretoria; c) que seja determinada a reintegração da diretoria residual do ano de 2014, caso em que a gestão eclesiástica provisória vigoraria durante o trâmite desta ação e até 1 (um) ano após o trânsito em julgado da presente demanda; d) alternativamente, que seja determinada a posse provisória da diretoria interina, observando a indicação dos membros qualificados no presente recurso; e) a expedição de ofício ao Cartório do 2a Ofício de Registro de pessoas jurídicas para a anotação da suspensão da ata da Assembleias Geral extraordinária. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Em síntese, os agravantes postulam a suspensão da posse do atual presidente, Pastor Gilson, e da diretora, ao fundamento de que o processo eleitoral eclesiástico não observou as normas estatutárias. Pretendem a reintegração da diretoria residual de 2014 ou, alternativamente, a nomeação de uma diretoria interina para a realização de novo processo eleitoral. Alegam, ainda, o perigo da demora, uma vez que o atual presidente estaria praticando atos em desacordo com as normas estatutárias, usurpando funções e coagindo membros, fatos que causam grande prejuízo ao exercício das atividades religiosas e ao regular funcionamento da instituição agravada. Verifico que a presente ação foi ajuizada em 19/09/2018 e está em tramitação há quatro anos. Inicialmente, mostra-se necessário realizar o esclarecimento que segue. O presente processo foi extinto ante a falta de interesse de agir, pois havia sido prolatada sentença nos autos de n.o 0706247-70.2017.8.07.0007 declarando a nulidade da ata da assembleia que está sendo impugnada neste feito, conforme sentença de ID 23007255 dos autos originários. Contudo, nos autos de n.o 0706247-70.2017.8.07.0007 a sentença foi cassada tendo sido homologado o acordo firmado entre as partes daquele processo. Por consequência, diante da homologação do acordo nos autos de n.o 0706247-70.2017.8.07.0007 subsiste o interesse no ajuizamento da presente ação, porquanto provido o recurso para cassar a sentença neles prolatada e determinado o retorno dos autos à primeira instância para regular tramitação do processo. Assim, o processo originário retornou ao juízo a quo, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que existem elementos indiciários fortes que indicam a probabilidade parcial do direito afirmado. Vejamos. Depreende-se dos autos originários que o antigo presidente da agravada, pastor Benedito Domingos, ficou impossibilitado de realizar suas atribuições e, assim, foi substituído pelo pastor Gilson Ferreira. O Estatuto social da Igreja Evangélica Assembleia de Deus prevê que caberá à mesa diretora da Convenção Nacional indicar o sucessor do presidente afastado, sendo a indicação referendada, posteriormente, pela Assembleia Geral da igreja, conforme dispõe o art. 18 da referida norma. Vejamos: Art. 18. Na substituição do cargo de Pastor-Presidente, o sucessor será indicado pela mesa Diretora da Convenção Nacional e necessariamente referendada pela Assembleia Geral da Igreja, conforme art. 11, § 4o, deste estatuto. § 1o. Não sendo o nome indicado aprovado pela assembleia proceder-se-á novas indicações até a aprovação. § 2o. Até que seja efetivada a aprovação pela Assembleia Geral, a presidência da igreja ficará a cargo do 1a Vice-presidente. No caso dos autos, verifica-se que o presidente Gilson foi indicado pela mesa diretora da Convenção Nacional de forma que, conforme prevê o estatuto, deveria a indicação ser referendada pela Assembleia Geral, observando o quórum de instalação previsto na norma interna. Vejamos: Art. 11. Das Assembleias Gerais: a) Assembleia Geral Ordinária; e b) Assembleia Geral extraordinária. § 4o. A Assembleia Geral Extraordinária deliberará com a presença de dois terços dos membros, especialmente convocados para esse fim, não havendo quórum, em primeira convocação, haverá segunda convocação, 1 (uma) hora após a presença mínima de 1/3 (um terço) dos membros para instalação da Assembleia, para deliberar acerca dos seguintes assuntos: a) reforma do estatuto; b) reforma do regimento interno c) mudança da sede da igreja; d) mudança do nome da igreja; e) Eleição ou substituição do Pastor; § 5o. Para aprovação das deliberações das assembleias gerais extraordinárias, dos assuntos referidos no parágrafo anterior, serão necessários 2/3 (dois terços) dos votos válidos. Assim sendo, o quórum de instalação da assembleia geral extraordinária em primeira convocação é de 2/3 dos membros da igreja. Já na segunda convocação, o quórum é de 1/3 dos membros. Observa-se, ainda, que são necessários 2/3 dos votos válidos para a aprovação da deliberação. Cumpre observar que nos autos de n.o 0706247-70.2017.8.07.0007 se discutiu a nulidade da ata da assembleia geral realizada para referendar a eleição do atual presidente da agravada, pastor Gilson Ferreira, tendo a ré/agravada participado do referido processo. Naqueles autos, embora tenha sido homologado o acordo celebrado pelas partes, foram produzidas provas, sob o crivo do contraditório, que podem ser adotadas no curso do presente processo como provas emprestadas, conforme prevê o art. 372 do CPC. Vejamos: Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Assim sendo, embora o referido processo tenha sido extinto em virtude da homologação do acordo, os elementos de provas existentes naquele processo indicam e corroboram os elementos indiciários existentes nestes autos, no sentido de que não foi observado o quórum mínimo para a instalação da assembleia geral extraordinária. Vejamos. Compulsando os autos de n.o 0706247-70.2017.8.07.0007 verifica-se que a igreja/agravada não juntou nenhum documento que comprove que no dia e horário da realização da assembleia geral extraordinária para referendar a indicação do pastor presidente havia um terço dos seus membros. Ao contrário, a ata da assembleia geral extraordinária menciona, tão somente, que “o senhor presidente indagou o plenário acerca da aceitação do referido presidente, o que foi por aclamação aceito e eleito por unanimidade sendo de imediato, com uma oração a Deus, declarado empossado, de fato e de direito, como Presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o pastor Gilson Ferreira Campos” (ID 7725000 dos autos de n.o 0706247-70.2017.8.07.0007 e ID 39679942 do presente recurso). Observa-se que o documento acima mencionado está assinado tão somente pelo presidente da CONAMAD, presidente da ADMADUREIRA, 1o Vice-Presidente da CONAMAD e Pastor Presidente empossado. Inclusive, a ata da assembleia geral extraordinária foi registrada no 2o Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas, contudo, ao que tudo indica, a lista com o nome dos membros presentes que participaram da votação e a quantidade de votos atingidos para aprovação da deliberação não foi anexada. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, verifico que na ata da assembleia geral extraordinária realizada em 27/03/2016 não há indicação da quantidade dos membros presentes, da qualificação de quem teria participado da eleição e do total de votos proferidos para a aprovação da deliberação. Menciona-se, inclusive, que a testemunha Gisevaldo Nunes dos Anjos, ouvida nos autos de n.o 0706247-70, informou que não há nenhum controle do número de presentes nas assembleias e nenhuma verificação do quórum nas reuniões da entidade. Transcrevo parte do seu depoimento: "que o depoente não tem conhecimento da capacidade de público da igreja sede em Taguatinga; que acredita que tem lugar para cerca de duas mil pessoas; que para as assembleias gerais da igreja existe convocação feita aos pastores; que os pastores são responsáveis para chamar os fiéis para as assembleias; que por ocasião das assembleias não é feito nenhum controle de presença de membros da igreja; que não existe lista de chamadas nem listas de presenças; que o depoente frequenta a igreja há uns 20 anos”. (ID 20613510 - Pág. 7 dos autos de n.o 0706247-70). Dessa forma, o que existe, em princípio, é uma indicação genérica de que o presidente atual foi aprovado na assembleia geral extraordinária, todavia, não há indicação do número de pessoas presentes, qualificação mínima dos membros que votaram e total dos votos apurados. Tal fato, aliado às provas produzidas nos autos de n.o 0706247-70, indica, em sede de cognição perfunctória, que as normas previstas no estatuto social da agravada, quanto ao quórum mínimo de 1/3 para instalação da assembleia geral extraordinária e de 2/3 dos votos válidos para a aprovação da deliberação, não foram observadas. Com efeito, o estatuto social da instituição agravada é obrigatório e estabelece as normas que devem ser seguidas para a validade dos atos praticados. Assim sendo, a não observância do quórum de instalação da assembleia geral extraordinária gera, em princípio, a nulidade da assembleia, eis que realizada em desacordo com o estatuto social. Nesse contexto, entendo que, ao menos nesta fase inicial, há elementos indiciários, incluindo a prova emprestada do processo de autos no 0706247-70, que demonstram a probabilidade do direito e autoriza o deferimento da antecipação da tutela recursal. O perigo da demora também restou demonstrado, pois a instituição religiosa está sendo presidida há vários anos, ao que tudo indica, em desacordo com o estatuto social, sem que tenham sido adotadas providências para regularizar a situação. Ademais, deve-se ponderar sobre a duração razoável do processo, uma vez que a presente demanda já se arrasta por vários anos, sem que haja uma solução, ainda que provisória, para a controvérsia. Nesse contexto, impõe-se o deferimento parcial da antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do ato de posse do atual presidente, (Assembleia Geral extraordinária realizada em 27/03/2016), pois, conforme acima já fundamento foi realizada em total desacordo com o estatuto social, havendo, pois, violação da legislação interna, que é de observância obrigatória para todos os associados. Demonstrada, em juízo perfunctório, a nulidade da ata de assembleia geral de confirmação do presidente da instituição agravada, que ocorreu em 27/03/2016, retornam as partes ao status quo ante. Compulsando os autos originários, verifico que a última eleição válida dos membros dirigentes ocorreu em 01/01/2015, uma vez que não foi objeto de questionamento judicial e, portanto, presume-se que foi realizada em consonância com as normas internas. Na referida eleição (01/01/2015) consta como presidente o Pastor Benedito Augusto Domingos, 1o Vice-presidente o Pastor Gilson Ferreira Campos e 2o vice-presidente o Pastor Alberone de Almeida, além dos demais membros dos cargos de direção indicados na ata de eleição e posse de ID 27777007 - Pág. 2 dos autos originários. Assim sendo, declarada provisoriamente a nulidade da ata da assembleia geral realizada em 27/03/2016, retornam as partes ao status quo ante e, por consequência, a presidência volta, em princípio, a ser exercida, até a realização de novo processo eletivo, pelo Pastor Benedito Domingos, antigo presidente da instituição. No entanto, restou provado que houve o jubilamento do supracitado Pastor Benedito Domingos, de forma que ele não integra mais o corpo de membros da instituição religiosa e não poderá exercer o cargo de direção provisoriamente, conforme preveem os arts. 21 e 30 do estatuto social (ID 22923962 - Pág. 8 dos autos originários). Nesse linha de raciocínio, a presidência da instituição agravada deve ser exercida pelo 1a Vice-Presidente até que o nome indicado pela Mesa diretora seja aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, conforme prevê expressamente o art. 18, § 2o, do estatuto social. Vejamos: Art. 18. Na substituição do cargo de Pastor-Presidente, o sucessor será indicado pela mesa Diretora da Convenção Nacional e necessariamente referendada pela Assembleia Geral da Igreja, conforme art. 11, § 4o, deste estatuto. § 1o. Não sendo o nome indicado aprovado pela assembleia proceder-se-á novas indicações até a aprovação. § 2o. Até que seja efetivada a aprovação pela Assembleia Geral, a presidência da igreja ficará a cargo do 1a Vice-presidente. É relevante salientar que o 1a Vice Presidente da gestão de 2015 é o próprio atual presidente da instituição agravada, o Pastor Gilson Ferreira. Dessa forma, declarada a nulidade da ata da assembleia extraordinária realizada em 2016, deve ocupar o cargo o 1a Vice Presidente de 2015, que é o próprio pastor atual, conforme expressamente estabelece o art. 18, § 2o, do Estatuto. Assim sendo, a direção da instituição deve continuar a ser exercida pelo Pastor Gilson Ferreira até a realização da nova assembleia geral extraordinária, visando referendar o nome indicado pela mesa diretora, em estrita observância ao estatuto social. A alegação dos agravantes de que o pastor presidente não poderia continuar na gestão da instituição agravada, pois estaria cometendo atos abusivos e em desconformidade com o estatuto social, não são argumentos hábeis, nesta fase de cognição superficial, para afastá-lo do comando da instituição. Deve-se observar, ainda, que os supostos atos ilegais praticados pelo atual presidente não são objeto da ação originária. Ademais, de qualquer forma, conforme noticiado na inicial, existem ações nas quais se discutem as eventuais nulidades alegadas. Além disso, o afastamento do cargo de presidente temporário, que deve ser ocupado pelo 1a Vice presidente da gestão de 2015, somente seria possível se houvesse violação das normas internas estatutárias, o que não restou demonstrado nesta fase de cognição sumária. Cabe salientar que a nulidade da assembleia geral extraordinária realizada em março de 2016 foi reconhecida, provisoriamente, em razão da não observância do estatuto social quanto ao quórum de instalação e aprovação. Por sua vez, a gestão de 2015 foi legitimamente eleita de forma que, nos termos estatutários, compete ao primeiro vice presidente de 2015 ocupar o cargo de presidente até que seja realizada nova eleição em virtude do afastamento do presidente atual. Ressalta-se, ainda, que o pastor presidente, seja ele temporário ou definitivo, somente pode perder o cargo, nos termos do art. 30 do estatuto. Vejamos: Art. 30. O pastor presidente perderá o cargo: a) Por faltas comprovadas contra os princípios do santo evangelho; b) Quando, torna-se incompatível com a igreja, na forma definida no regimento interno; c) Por renúncia d) Por jubilamento; e) Por invalidez permanente; f) Por falecimento. Nesse contexto, observa-se que não cabe ao Poder Judiciário adentar as questões interna corporis para verificar se os atos do pastor presidente estão em dissonância com a finalidade da instituição agravada. A perda do cargo depende de juízo de conveniência e de oportunidade a ser realizado pelos membros da instituição que, caso entendam que o primeiro vice presidente da gestão de 2015 não tem condições de exercer o cargo provisório de presidente, deverão adotar as providências estatutárias e regimentais eventualmente previstas para que ocorra a substituição. Destarte, até a realização da assembleia geral para aprovação do nome indicado pela mesa diretora, deve a presidência da instituição ser exercida pelo Primeiro Vice-Presidente, que conforme eleição do ano de 2015, é o próprio atual presidente da instituição ora ré, conforme previsto no estatuto e conforme consta na ata de eleição de 2015 (ID 27777007 - Pág. 3 dos autos originários). Assim, todos os demais cargos de gestão, à exceção do Pastor Benedito Domingos, jubilado, serão exercidos pelos integrantes descritos na ata de eleição e posse da diretora de 2015, os quais estão indicados no documento de ID 27777007 dos autos originários. Cabe esclarecer que os pedidos formulados pelos agravantes, para a nomeação dos dirigentes eleitos no ano de 2014 ou para a nomeação de uma comissão interina, não podem ser acolhidos. Com efeito, conforme acima já esclarecido, declarada provisoriamente a nulidade da ata de assembleia geral extraordinária que ratificou o nome do Pastor Gilson Ferreira como presidente da associação ré, retornam as partes ao status quo anterior e, portanto, a direção volta a ser exercida pela gestão anterior, que foi eleita em 2015, com a exclusão do pastor Benedito Domingos, o qual foi jubilado. Não se pode escolher aleatoriamente os membros que irão administrar e conduzir a instituição ré nesse período transitório, bem como não se pode autorizar saltar a gestão de 2015 para chegar aos membros de 2014, visando beneficiar quem quer que seja, devendo ser observadas as normas do estatuto. Assim, entendo que as normas estatutárias devem ser seguidas estritamente, devendo, portanto, ser mantida a direção dos membros eleitos em 2015. Por fim, entendo ser desarrazoado e excessivo o prazo solicitado pelos agravantes para que seja organizado novo processo eleitoral. Conforme previsto no estatuto, o nome do presidente da instituição ré deve ser necessariamente indicado pela mesa diretora da convenção nacional e, após, deve a indicação ser referendada pela assembleia geral da Igreja, conforme art. 11, § 4o, do estatuto. Assim, não cabe a indicação aleatória de candidatos para exercer a presidência da instituição agravada. Ao contrário, somente o membro indicado pela mesa diretora da Convenção Nacional é que pode ser referendado ou não pela assembleia geral extraordinária, nos termos do art. 18, § 2o, do estatuto social. Desse modo, caberá ao presidente temporário adotar todas as providências administrativas para que seja realizada a eleição do novo presidente da instituição agravada, observando, inclusive, que a indicação deverá ser realizada pela mesa diretora da convenção nacional e, posteriormente, ser referendada pela Assembleia Geral Extraordinária. Nesse contexto, será estabelecido o prazo de 120 dias para a organização dos procedimentos necessários para a realização da eleição. Ressalto que se trata de uma gestão eminentemente transitória, que visa tão-somente promover o processo eletivo de acordo com as normas estatutárias, de forma que não se justifica estabelecer prazo excessivamente longo, tal como postulado pelos agravantes. Pondera-se, ainda, que o prazo de 120 é suficiente para que, ainda que consideradas as festividades de final de ano, sejam adotadas as providências administrativas necessárias para a eleição do presidente da instituição agravada, conforme as normas estatutárias. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da posse do atual presidente e da respectiva diretoria, conforme ata da assembleia realizada em 27/03/2016. Determino que a presidência da instituição agravada seja exercida, provisoriamente, e conforme previsto no art. 18, § 2o, do estatuto, pelo Pastor Gilson Ferreira, que exercia a função de 1a Vice Presidente no ano de 2015, bem como os demais cargos de direção sejam exercidos pelos membros indicados na ata de eleição de 2015 (ID 27777007 - Pág. 3 dos autos originários), e nos termos da presente decisão. Por fim, deverá o presidente, no prazo de 120 dias contados da intimação da presente decisão, adotar todas as medidas administrativas necessárias para a realização da eleição do novo presidente da instituição agravada, observando as normas do estatuto, inclusive quanto à indicação do presidente, que deverá ser realizada pela mesa diretora da Convenção Nacional, nos termos do art. 18, caput, do estatuto. Expeça-se mandado de intimação do atual presidente. Expeça-se ofício ao Cartório do 2a Ofício de Registro de pessoas jurídicas para a anotação da suspensão dos efeitos da ata da Assembleias Geral extraordinária realizada em 27/03/2016. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora